Tribunal: CARF
Processo: 16306.000350/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000350/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.553 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVA COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODO
ANTERIOR PARCIALMENTE RECONHECIDO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.551, de 17 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.937260/2012-70, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000350/2009-18
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.553 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000350/2009-18

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD) que homologou parcialmente a Declaração
de Compensação (DComp) lastreada em suposto crédito de saldo negativo de IRPJ/CSLL em
razão da homologação parcial de outra DComp (lastreada em suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ/CSLL de ano-calendário anterior), utilizada para quitação da estimativa
apurada no ano-calendário em comento.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
aduziu, em síntese, que, ao desconsiderar a compensação em tela, estar-se-ia onerando-o
duplamente, pois os “[...] débitos decorrentes da homologação parcial da compensação vinculada
ao Saldo Negativo de IRPJ/CSLL do ano-calendário em comento deverão ser exigidos
exclusivamente por meio do Processo de Cobrança vinculado ao Processo de Crédito relativo à
PER/DCOMP”.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, que considerou a
“Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não
Reconhecido”.

Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que aduziu, em
síntese, as mesmas razões expendidas em Manifestação de Inconformidade.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, pelo que dele se conhece.
MÉRITO: ESTIMATIVA COMPENSADA COM SALDO
NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR PARCIALMENTE
RECONHECIDO
Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso acerca da
matéria:
“[...]
Com efeito, entendo que não seja passível de compor o saldo
negativo para fins de restituição/compensação a estimativa que
ainda não foi liquidada, seja por compensação ou por
recolhimento, pois até então não ocorreu o pagamento indevido ou
a maior, requisito essencial para a restituição/compensação. Não
há que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de
existência de crédito, se aquele ainda nem ocorreu. Promessa
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.553 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000350/2009-18

futura de pagamento não autoriza o reconhecimento prévio do
direito creditório”.
No âmbito deste Conselho, a questão restou pacificada, em sentido
contrário ao do entendimento da DRJ, conforme seu enunciado sumular
de no 177: “[e]stimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação”.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 519
DF CARF MF
Original